Tribunal: STF
Processo: HC 81161
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
        Compete à Justiça Comum - e não à Militar - o
processo e julgamento por crime de homicídio culposo,
imputado a civil (militar da reserva), ainda que ocorrido em
local sob administração militar e com vítima militar da
ativa.
        Interpretação do art. 9 , II e III, do Código
Penal Militar.
        Precedentes do S.T.F.
        "Habeas Corpus" deferido para anulação do
processo - crime militar, desde a denúncia, inclusive, e
remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de Pernambuco.
        Decisão unânime.